Tribunal: TJES
Processo: 0034159-78.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034159-78.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RANKING LOCACAO E SERVICOS LTDA

APELADO: ICONE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. SELIC. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O artigo 406 do Código Civil estabelece que quando não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Com isso, examinando com acuidade o caderno processual não localizei convenção entre as partes que atraia a aplicação perseguida pelo recorrente, devendo permanecer hígida a fixação da taxa Selic.

II - À luz do entendimento do STJ, os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento, por se tratar de obrigação líquida, certa e com termo, pelo que deve ser rechaçado o entendimento de que o termo
a quo
dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser a data da citação. Precedentes.

III - No tocante aos honorários advocatícios, não vislumbro que sua fixação em primeiro grau em 10% sobre o valor da condenação tenha ocorrido aquém. A meu ver, os requisitos dispostos no artigo 85 do Código de Processo Civil foram devidamente respeitados e balizados, o longo tramitar processual e as diligências para localização do endereço para citação, não são critérios isolados capazes de majorar o arbitramento ora impugnado. Também deve ser considerado que o trâmite ocorreu todo dentro da Grande Vitória, que a instrução probatória fora enxuta, não houve designação de audiência e a defesa não atacou aspectos do mérito da demanda propriamente dito não merecendo, portanto, retoque a sentença neste aspecto.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034159-78.2012.8.08.0024

APELANTE: RANKING LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

APELADO: ICONE ENGENHARIA

JUIZ DE DIREITO: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível em face de sentença (fls. 394/396) que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Ranking Locações e Serviços Ltda na ação de cobrança em desfavor da empresa Icone Engenharia, condenando esta empresa ao ressarcimento de R$ 34.853,51 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) corrigidos desde a data do prejuízo e com juros de mora pela Selic desde a citação.

Irresignada com o posicionamento supradescrito, a parte autora, ora apelante, apresentou recurso e requereu a aplicação da taxa de juros em 1%, visto que este índice foi convencionado pelas partes, além de multa de 2%. Caso acolhido o pleito anterior, visou a modificação do termo final para incidência de correção monetária a fim de relacionar-se com a data do efetivo pagamento.

Prosseguiu narrando o recorrente com o almejo de modificação do termo inicial do juros de mora a fim de transcorrer a partir do inadimplemento. Formulou, ainda, pedido para majoração de honorários advocatícios. Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Preparo recolhido conforme DUA n. 210144529.

Contrarrazões defenderam a manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, o cerne da demanda originária volta-se para cobrança de dívida oriunda de contrato de locação de veículos, lado outro, o debate recursal restringe-se inteiramente ao capítulo acessório da sentença.

No tocante ao pleito para aplicação da taxa de juros em 1% não observo azo para acolher, como passo a expor.

Os juros têm caráter punitivo em desfavor do devedor em razão do descumprimento, ainda que parcial, de uma obrigação no tempo e modo acordado.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que quando não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Isto decorre da liberdade contratual prevista no artigo 421 do Código Civil.

Tal matéria já foi alvo de intensas discussões jurisprudenciais, encontrando-se atualmente pacificada pelo posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1111119/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, para o qual “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
”, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (
STJ
; REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010)

Registre-se, ademais, que o referido posicionamento permanece sendo inteiramente aplicado pelo Tribunal da Cidadania, conforme verifica-se do AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021; AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019; REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; dentre outros.

Com isso, examinando com acuidade o caderno processual não localizei convenção entre as partes que atraia a aplicação perseguida pelo recorrente, devendo permanecer hígida a fixação da taxa Selic.

O contrato de locação estabelecido pelas partes foi juntado no id. 5009435, é nele que consta a obrigação da empresa apelada e dimensão de sua responsabilidade advinda da locação acordada; nele não há disposição acerca de juros a 1% e multa de 2%.

Em verdade, tal disposição de juros e multa está inserido nos boletos emitidos, os quais não são capazes de expressar ajuste entre as partes, nem mesmo tacitamente, notadamente diante da ausência de fundamento no contrato e, ainda, quitação voluntária por parte da empresa apelada.

Ressalto que a despeito de constar no “DAV – Demonstrativo de Aluguel de Veículo” a aparente assinatura de prepostos da empresa apelada, neste documento inexiste o apontamento de juros e multa como perseguido pelo apelante.

O local que consta tal previsão é apenas no boleto, inservível, portanto, para caracterizar avença entre as partes.

Destaco, por oportuno, que os valores, índices e cálculos carreados à fl. 30 dos autos físicos foram integralmente admitidos pelo magistrado originário, não podendo ser objeto de exame nesta instância revisora dada a devolutividade recursal estabelecida.

Prejudicado o exame do pedido para modificação do termo final para incidência de correção monetária pois, em sendo Selic a taxa aplicada, por englobar juros e correção, indiferente é o termo
a quo
. (
STJ
; REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

Relativamente a pretensão de modificação do termo inicial do juros de mora, assiste razão ao recorrente, capaz de ensejar a modificação da sentença para que tenha início a partir do inadimplemento.

O artigo 397 do Código de Processo Civil estabelece que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o devedor, desde o vencimento apenas quando inexistente termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial, como a citação, por exemplo.

Nesse mesmo sentido já deixou claro o STJ que “
"A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação
positiva, líquida e com termo implementado,
cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual no caput do art. 397." Com efeito,
incidem atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus
.
" (REsp 1.192.326/MG, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 08/05/2014)
(...)
”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 986.993/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

Nessa esteira, sopesando que a dívida perseguida é positiva e líquida o termo inicial dos juros moratórios deve transcorrer desde o inadimplemento.

No tocante aos honorários advocatícios, não vislumbro que sua fixação em primeiro grau em 10% sobre o valor da condenação tenha ocorrido aquém.

A meu ver, os requisitos dispostos no artigo 85 do Código de Processo Civil foram devidamente respeitados e balizados, o longo tramitar processual e as diligências para localização do endereço para citação, não são critérios isolados capazes de majorar o arbitramento ora impugnado.

Também deve ser considerado que o trâmite ocorreu todo dentro da Grande Vitória, que a instrução probatória fora enxuta, não houve designação de audiência e a defesa não atacou aspectos do mérito da demanda propriamente dito não merecendo, portanto, retoque a sentença neste aspecto.

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de modificar o termo inicial do juros de mora para transcorrer a partir do inadimplemento.

Majoro a verba honorárias em grau recursal para o total de 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pelo ínclito Desembargador
MARCOS VALLS FEU ROSA
, cuidam os autos de apelação cível em face de sentença (fls. 394/396) que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
Ranking Locações e Serviços Ltda
na ação de cobrança em desfavor da empresa
Icone Engenharia
, condenando esta empresa ao ressarcimento de R$ 34.853,51 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) corrigidos desde a data do prejuízo e com juros de mora pela Selic desde a citação.

Irresignada parcialmente com a sentença, a parte autora interpôs recurso para pleitear a aplicação da taxa de juros em 1% sobre o valor devido, além de multa de 2%. Caso acolhido o pleito anterior, requereu a modificação do termo final para incidência de correção monetária para a data do efetivo pagamento.

Ademais, almeja a modificação do termo inicial do juros de mora a fim de transcorrer a partir do inadimplemento. Formulou, ainda, pedido para majoração de honorários advocatícios.

O nobre Desembargador Relator conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença a fim de modificar o termo inicial do juros de mora a transcorrer a partir do inadimplemento.

Nada obstante, o Nobre Relator também majorou os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15.

No tocante à análise dos pressupostos processuais e do mérito recursal, comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Entretanto, respeitosamente, abro
parcial divergência tão somente em relação à majoração dos honorários sucumbenciais.

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso
não conhecido integralmente
ou
desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo
"dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba"
, ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários"(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

Em decisão ainda mais recente, a Corte Superior decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, pela impossibilidade de majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação.

A decisão do dia 09/11/2023 analisou três recursos como representativos da controvérsia cadastrada como Tema 1.059: os REsps 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553.

O colegiado acompanhou o voto do Relator, que sugeriu a seguinte tese:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85 § 11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação."

Em seu judicioso voto, o Relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, aduziu que, considerando que a regra do Diploma Processual Civil existe para penalizar o Recorrente que se vale da impugnação tão somente para ampliar o tempo de duração do processo, não há razão para aplicar tal penalidade na situações em que o julgamento do recurso lhe tenha trazido algum proveito.

In casu,
o voto do eminente Relator está conhecendo do recurso e conferindo parcial provimento, de modo que não vislumbro a aplicação do art. 85 § 11 do CPC, sendo a hipótese em que o recurso ora interposto, de fato, trouxe algum proveito para a parte Recorrente.

Nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, ao passo que entendo oportuno trazer à baila a questão atinente ao Tema 1.059 do STJ.

Diante de todo o veiculado, e considerando o Tema 1.059 do STJ, pedindo vênia ao preclaro Relator Desembargador
MARCOS VALLS FEU ROSA
,
DIVIRJO do voto condutor tão somente para

afastar a aplicação do art. 85 § 11 do CPC, considerando o parcial provimento do recurso.

É como voto.